Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700056-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que o Impetrante, ao interpor Apelação Cível (ID 18366956), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (ID 18366961). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, ao Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator